Tribunal: TJSP
Processo: 2220586-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão ao recebimento de indenização securitária pelo falecimento do segurado – Caso em que a seguradora alega que o sinistro ocorreu após o cancelamento da apólice, feito a pedido do próprio segurado – Execução garantida por depósito – Pedido de efeito suspensivo – Possibilidade – Risco de dano de difícil reparação com o prosseguimento da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão ao recebimento de indenização securitária pelo falecimento do segurado – Caso em que a seguradora alega que o sinistro ocorreu após o cancelamento da apólice, feito a pedido do próprio segurado – Execução garantida por depósito – Pedido de efeito suspensivo – Possibilidade – Risco de dano de difícil reparação com o prosseguimento da execução – Hipótese para a suspensão excepcional dos embargos – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220586-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que são agravantes
THIAGO HENRIQUE DE SOUSA (HERDEIRO), JULIANA CRISTINA DE
SOUSA GOSS (JUSTIÇA GRATUITA) (HERDEIRO) e VERA LUCIA DE
FATIMA MOLINA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) (HERDEIRO), é
agravado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220586-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2220586-45.2020.8.26.0000
Comarca: Novo Horizonte
Agravantes: Thiago Henrique de Sousa, Juliana Cristina de Sousa
Goss (Justiça Gratuita) e Vera Lucia de Fatima Molina de Sousa
(Justiça Gratuita)
Agravado: Caixa Seguradora S/A
Interessados: Antonio Carlos de Sousa e Thiago Henrique de Sousa
(Justiça Gratuita)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35047)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Pretensão ao recebimento
de indenização securitária pelo falecimento do
segurado
Caso em que a seguradora alega
que o sinistro ocorreu após o cancelamento
da apólice, feito a pedido do próprio segurado
Execução garantida por depósito
Pedido
de efeito suspensivo
Possibilidade Risco de dano de difícil reparação com o
prosseguimento da execução Hipótese para
a suspensão excepcional dos embargos

Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/41)
interposto por THIAGO HENRIQUE DE SOUSA e OUTROS contra r.
decisão de fls. 246 dos autos digitais, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara
Judicial da Comarca de Novo Horizonte, Dra. Natália Berti, que recebeu
para discussão, com atribuição de efeito suspensivo, os embargos à
execução opostos por CAIXA SEGURADORA S/A.
Os agravantes alegam que não estão presentes
os requisitos para a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos
embargos à execução. Não há razoabilidade nos argumentos da
embargante, pois o segurado não requereu o cancelamento do seguro. Este
foi cancelado unilateralmente pela embargante de forma ilícita, sem que o
segurado fosse comunicado. São pessoas idôneas, de modo que, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220586-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sejam acolhidos os embargos, os valores da indenização securitária serão
devolvidos. Não podem ser alvo de preconceito processual por serem
pobres. Pedem que seja retirada a concessão de efeito suspensivo aos
embargos e que seja autorizado o levantamento da quantia de R$
47.458,00, depositada nos autos.
Negado o efeito ativo ao recurso.
Contraminuta às fls. 518/524.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos opostos à execução,
conforme regramento prescrito pelo Capítulo I, Título III, do Código de
Processo Civil (artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil).
A regra é a não atribuição de efeito suspensivo
aos embargos do executado (artigo 919, do Código de Processo Civil).
Portanto, a pretensão da agravada é exceção.
Somente se presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes poderá ser atribuído efeito
suspensivo aos embargos.
No
caso,
e
resguardada
a
análise
de
determinadas matérias ao momento oportuno, verifico a relevância dos
fundamentos apresentados pela agravada a autorizar a suspensão da
execução, nos termos do artigo mencionado.
Na
inicial
dos
embargos
à
execução,
a
seguradora afirma que o sinistro ocorreu após o término da vigência do
seguro, que havia sido cancelado a pedido do segurado. Narrou, ainda, que
o segurado, após o cancelamento, chegou a solicitar o estorno de todos os
valores pagos, argumentando que a contratação do seguro havia sido feita
de forma indevida.
Ora, nessas circunstâncias, está claro que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220586-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apreciação do mérito dos embargos reclama instrução, para se verificar se
houve ou não o alegado pedido de cancelamento do seguro pelo segurado
fato negado pelos agravantes, que defendem que o cancelamento teria
sido realizado de forma unilateral pela seguradora agravada. Assim, o
prosseguimento da execução manifestamente pode causar dano de difícil
reparação à agravada.
Então, tal como prescrito pelo artigo 919, § 1o, do
Código de Processo Civil, razoável que se aplique a autorização
excepcional para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, até
mesmo porque a execução está garantida por depósito (fls. 62 dos autos
digitais).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator